Tribunal: TJMT
Processo: 1010424-33.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010424-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), AUTO POSTO GONTIJO LTDA - CNPJ: 36.947.737/0001-63 (AGRAVANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.355.611/0001-74 (AGRAVADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVADO), ADIQ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 20.520.298/0001-78 (AGRAVADO), JOAO PAULO FRIEDRICH - CPF: 476.509.518-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES RETIDOS POR SUBCREDENCIADORA. OPERAÇÃO CONCIERGE. CORRELAÇÃO ENTRE OS VALORES BLOQUEADOS E OS CRÉDITOS RECLAMADOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido formulado em sede de ação de tutela antecedente, objetivando a liberação de valores supostamente retidos em razão da operação policial denominada “Concierge”.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de concessão de tutela provisória para liberação de valores oriundos de transações comerciais realizadas pelo agravante, alegadamente retidos pelas empresas rés, sob a argumentação de que os montantes encontram-se sob custódia judicial por força de bloqueio decretado em processo criminal, e que tais valores deveriam ser liberados, por não estarem mais vinculados à constrição penal.

III. Razões de decidir

A decisão agravada encontra respaldo na ausência de demonstração da verossimilhança do direito alegado, pois os documentos apresentados revelam que as transações comerciais ocorreram em momento posterior ao bloqueio judicial, não havendo nexo fático entre os valores cuja liberação se pretende e os montantes efetivamente constritos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para a concessão de tutela provisória de urgência, é indispensável a comprovação inequívoca da verossimilhança do direito alegado e do risco de dano ou de inutilidade do provimento final. 2. Inexistindo correlação demonstrada entre os valores bloqueados judicialmente e os montantes cuja liberação se postula, impõe-se a manutenção da decisão que indefere a medida em sede de cognição sumaria”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Auto Posto Gontijo Ltda.,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de tutela antecipada em caráter antecedente proposta contra a
I9PAY Soluções em Pagamentos e Serviços Ltda. e outros,

indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, consistente na determinação de levantamento dos valores bloqueados pelos requeridos.

Inconformado, o agravante defende que a r. decisão não se mostrou acertada, pois é credor da agravada I9PAY em razão de transações comerciais não liquidadas. Sustenta que o Juízo da 9ª Vara Federal de Campinas/SP, nos autos do processo n. 5008755-81.2024.4.03.6105, determinou a liberação integral dos valores bloqueados e remeteu toda e qualquer discussão relativa a créditos futuros à esfera cível, tendo inclusive nomeado os bancos ADIQ e BS2 como depositários fiéis desses ativos.

O agravante sustenta que os agravados, especialmente ADIQ e Banco BS2, não procederam à liberação dos valores, mesmo após a extinção das ações criminais e na ausência de óbice judicial vigente.

Alega, ainda, que há risco de dano irreparável, considerando que os valores retidos comprometem a saúde financeira da empresa, inviabilizando a continuidade de suas atividades.

Diante desses argumentos, requer a imediata liberação dos valores bloqueados.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por este Relator, conforme decisão constante do ID n. 282152899.

Sem informações complementares.

Os agravados não apresentaram contraminuta, conforme certificado nos autos (ID n. 289302889).

É o relatório.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente proposta por Auto Posto Gontijo Ltda., alegando que
celebrou contrato com a empresa
I9pay Soluções em Pagamentos e Serviços Ltda.
, visando à utilização de terminais de pagamento eletrônico (maquininhas de cartão), motivado pela promessa de taxas operacionais mais vantajosas. Sustenta,
contudo, que a referida empresa tornou-se alvo da
Operação Concierge
, deflagrada pela Polícia Federal, na qual se investigam eventuais irregularidades envolvendo instituições de pagamento e lavagem de capitais.

Em decorrência das medidas judiciais adotadas no bojo da operação, valores que alega serem de sua titularidade — no montante de R$ 368.978,88 — foram bloqueados judicialmente, estando, segundo afirma, sob a guarda das rés -
Adiq Instituição de Pagamento S.A.

e

Banco BS2 S.A
.
, na qualidade de depositárias judiciais.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de liberação do numerário apreendido. Inconformado, recorre o autor, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Colegiado circunscreve-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo agravante, consistente na imediata liberação da quantia de R$ 368.978,88, supostamente retida pelas empresas rés, sob a alegação de que tais valores seriam decorrentes de transações comerciais legítimas, processadas por intermédio da plataforma da empresa I9Pay Soluções em Pagamentos e Serviços Ltda.

É certo que a concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

No caso em pauta, conforme muito bem fundamentado pela magistrada singular na decisão agravada, restou evidenciado que o bloqueio judicial determinado no âmbito da mencionada operação policial, limitou-se aos valores que estavam disponíveis até a data de 29/08/2024. Tal fato consta expressamente na decisão proferida no bojo do processo criminal n.º 5008755-81.2024.4.03.6105, em trâmite perante a 9ª Vara Federal de Campinas-SP.

Ademais, os documentos acostados à petição inicial, especialmente o demonstrativo de crédito das transações comerciais realizadas pelo agravante, constante do ID 182992529, indicam que as operações cuja restituição se pretende ocorreram em data posterior ao marco temporal do bloqueio judicial (29/08/2024), de modo que não há correlação evidente entre o crédito pleiteado pelo agravante e o montante apreendido judicialmente e mantido sob a custódia dos Bancos ADIQ e BS2 S.A., na qualidade de fiéis depositários.

Trata-se, portanto, de matéria que demanda dilação probatória, o que é vedado na estreita via da cognição sumária que rege o deferimento de tutelas de urgência.

Não bastasse, observa-se que o agravante não logrou comprovar que tenha diligenciado, tal como outros credores fizeram, junto ao juízo criminal competente para pleitear eventual restituição de valores — ausência que fragiliza sobremaneira a tese de que os valores em questão estariam sob a guarda dos agravados em decorrência da mesma ordem judicial.

Em outras palavras, o agravante não comprovou,
de forma irrefutável
, a existência de vínculo direto entre os montantes que pretende levantar e os valores efetivamente apreendidos por ordem judicial. Assim,
a probabilidade do direito invocado não restou suficientemente demonstrada
, tampouco o perigo de dano irreparável se mostra configurado a ponto de justificar a mitigação do contraditório e da ampla defesa, princípios estruturantes do devido processo legal.

O deferimento da tutela antecipada, nas circunstâncias dos autos,
exigiria grau de certeza que excede a análise superficial própria desta fase processual
, notadamente diante da complexidade fática e da necessidade de apuração detalhada da origem e titularidade dos valores, bem como da atuação dos agravados como supostos depositários.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO MEDIANTE ALEGADA INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS CONTRATUAIS PREMATURA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

Discute-se a existência dos requisitos legais para concessão da medida antecipatória prevista no art. 300 do CPC, diante da alegação de que o inadimplemento decorreu de intermediação fraudulenta supostamente legitimada pelo agravado.

III. Razões de decidir

A controvérsia envolve fatos complexos relativos à dinâmica da contratação, que demandam instrução probatória e oitiva das partes.

Não se evidencia, no momento, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a antecipação dos efeitos da tutela, tampouco a presença inequívoca de inadimplemento deliberado ou doloso por parte do agravante.

(..)

Tese de julgamento:
O não preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC impõe o indeferimento da tutela de urgência”.

(RAI n.

1013115-20.2025.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 11.06.25 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025